Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALUGUEL. INTERRUPÇÃO. “MELHOR POSSE”. ESBULHO. PERDA DA POSSE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA LOCATÁRIA. DATA DO ESBULHO. COMPROVAÇÕES. EXISTÊNCIAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORADOS.
1. Em sede de julgamento do pedido de ação de reintegração de posse, inexiste a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juiz, ao proferir a decisão saneadora, deixou de ensejar à parte processual a oportunidade de produzir prova testemunhal, quando restar comprovada a desnecessidade desta prova, nos termos do art. 443, I, do CPC, em razão dos requisitos necessários para o ajuizamento desta ação, previstos no art. 561, I a IV, deste Código, estarem comprovados por documentos. 1.1. Restando, assim, demonstrados documentalmente “a posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse”, o juiz, enquanto destinatário final da prova, pode dispensar a produção da prova oral, de acordo com os arts. 357, II, 370 e 371, todos do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Em se tratando de ocupação de imóvel, a solução da reintegração de posse se dá no âmbito de quem exerce a “melhor posse”.
3. O Apelante não conseguiu demonstrar o exercício da posse sobre o bem imóvel, nos termos do art. 561 do CPC, tornando, assim, inviável o deferimento de proteção possessória em seu benefício. 3.1. Por outro lado, emerge dos autos, conforme confissão constante na contestação, análise da cadeia possessória e documentação juntada por ambas as partes processuais, que a Apelada sofreu esbulho e perda da sua posse, em razão do Apelante ter notificado extrajudicialmente a locatária da Apelada a desocupar o imóvel, sem aparo jurídico, bem como por ter, em ato contínuo, invadido o imóvel e locado-o a terceiros. 3.2. Por conseguinte, a Apelada deve ser reintegrada na posse do bem imóvel, nos termos do art. 560 do CPC.
4. A data do esbulho resta comprovada na data da notificação extrajudicial à locatária da Apelada, pois eivada de nulidade, em razão de basear-se na sentença extintiva dos autos físicos n. 2015.09.1.009080-4, a qual não espelha comando judicial no sentido de reintegrar o Apelante na posse do imóvel em comento. 4.1. E a perda da posse está demonstrada na desocupação do imóvel por esta locatária, bem como na posterior locação realizada pelo Apelante, conforme emerge da confissão constante em sua contestação.
5. É cediço que cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte, em razão da matéria ser considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Precedente: (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais. Majorados, somente, em desfavor do Réu, ora Apelante.